Tribunal: TJBA
Processo: 8052156-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052156-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VERONICA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO

Advogado(s)
:
NATALIA SERVA BOTELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, DANIEL DE ARAUJO GALLO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E FAIXA ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO.
PARECER MINISTERAL PELO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Agravante contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência na Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde cumulada com Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O pleito recursal busca reformar a decisão para que a Agravante seja autorizada a pagar a mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 1.400,23, com base nos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, em face da alegada abusividade dos reajustes aplicados por VCMH/sinistralidade e por faixa etária.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se a probabilidade do direito da Agravante quanto à alegada abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo por adesão.
3. Analisa-se a necessidade de dilação probatória, com prova pericial atuarial, para aferir a natureza jurídica do contrato (falso coletivo) e a real abusividade dos índices aplicados.
4. Examina-se a configuração do perigo de dano (Periculum in Mora) e a existência de risco de dano inverso para as Agravadas.

III. Razões de decidir
5. A probabilidade do direito não restou demonstrada em sede de cognição sumária, uma vez que os reajustes aplicados a planos de saúde na modalidade coletiva por adesão não se submetem, em regra, ao teto máximo fixado pela ANS para planos individuais. Tais reajustes são calculados com base na variação dos custos e na sinistralidade do grupo, conforme regulamentação setorial.
6. A alegação de "falso coletivo", que exige a aplicação dos índices da ANS, constitui matéria fática de alta complexidade e demanda aprofundamento na instrução processual, com a imprescindível produção de prova pericial atuarial para desconstituir a natureza jurídica do contrato e aferir a real abusividade dos índices.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1016, firmou tese no sentido da aplicabilidade dos requisitos do Tema 952 aos planos coletivos, validando o reajuste por faixa etária desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
8. Os autos contêm parecer técnico atuarial, mencionado pelo Ministério Público e juntado pelas Agravadas no processo de origem, que aponta o desequilíbrio contratual e a alta sinistralidade do grupo, no patamar de 112,03%, o que confere respaldo técnico inicial aos reajustes promovidos.
9. O perigo de dano não está configurado, porque o histórico de pagamentos regulares da mensalidade pela Agravante, mesmo após os reajustes questionados, demonstra sua capacidade de adimplemento, contrariando a alegação de risco iminente de cancelamento por incapacidade financeira.
10. A manutenção da tutela de urgência, com a fixação da mensalidade em patamar muito inferior ao cobrado, sem a demonstração robusta do direito em cognição exauriente, configura perigo de dano inverso para as Agravadas, com risco de comprometer o equilíbrio financeiro-atuarial do contrato.

IV. Dispositivo e tese
11. Conhecido e desprovido o Agravo de Instrumento, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência e revogando-se a decisão provisória que havia concedido o efeito suspensivo ativo.

Dispositivos legais citados: Artigo 300, caput, do Código de Processo Civil; Artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052156-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VERONICA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO e como Agravadas BRADESCO SAUDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .